Tribunal: CARF
Processo: 10469.723843/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.723843/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.798 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
NC MOURA GARCIA DOS SANTOS ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO.
Cabe ao recorrente provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
São indeferidos os pedidos de diligência ou perícia, quando tais providências
forem prescindíveis para o deslinde da questão a ser apreciada, quando o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador, ou quando os pedidos deixarem de conter os requisitos
estabelecidos pela legislação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO. FALTA DE
PROVAS.
Na ausência da apresentação de provas pela impugnante sobre os períodos
lançados, mantém-se o lançamento de ofício das diferenças apuradas pela falta
ou insuficiência de recolhimento da contribuição à COFINS apurada, após a
exclusão do SIMPLES, em procedimento fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO. FALTA DE
PROVAS.
Na ausência da apresentação de provas pela recorrente sobre os períodos
lançados, mantém-se o lançamento de ofício das diferenças apuradas pela falta
ou insuficiência de recolhimento da contribuição ao PIS apurado, após a
exclusão do SIMPLES, em procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.723843/2012-86
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.798 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723843/2012-86

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relacionados à omissão de
receitas, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Contra a empresa acima qualificada foram lavrados Autos de Infração,
acompanhados de seus Demonstrativos, conforme fls. 185 a 205, para exigência dos
seguintes créditos tributários:

2. Conforme descrições dos fatos, fls. 187 a 188 e 196 a 197, os lançamentos
foram decorrentes de:
Contribuição para o PIS/PASEP
“0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO. INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. Valor apurado
conforme relatório fiscal em anexo”. (períodos de janeiro/2008 a dezembro/2009)
Cofins
“0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO. INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. Valor apurado
conforme relatório fiscal em anexo”. (períodos de janeiro/2008 a dezembro/2009)
3. No Relatório Fiscal (fls. 206 a 209, é informado ainda que:
3.1. a contribuinte tem atividade cadastrada no CNAE: 8211-3-00 -Serviços
combinados de escritório e apoio administrativo, e, na prática, faz intermediação de
negócios, fazendo empréstimos a funcionários públicos e aposentados do INSS;
3.2. intimada em 09/09/2011 através do Termo de Início de Procedimento Fiscal
a apresentar livros Caixa, Diário e Razão, livro de Registro de Apuração do ISS,
contrato social e alterações, comprovantes de retenção de IR, CSLL, PIS e Cofins,
apresentou em 29/09/2011 livros de Registro de Apuração do ISS de 2008 e 2009,
cópia de Requerimento de Empresário, informando que não localizou o livro Caixa e
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.798 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723843/2012-86

que os comprovantes e retenção dos tributos solicitados não foram disponibilizados
pelas fontes pagadoras;
3.3. em 05/10/2011 informou que não encontrou livro Caixa e como optante do
Simples Nacional está dispensada das retenções na fonte;
3.4. foi solicitada ao Banco Mercantil do Brasil – BMB em 13/09/2011 a
relação dos valores pagos de janeiro/2008 a dezembro/2009 à contribuinte pelos
serviços prestados, cópias dos contratos e nome do responsável/preposto da
contribuinte, com quem eram tratados os negócios;
3.5. o BMB apresentou em 06/10/2011 relação dos pagamentos efetuados à
contribuinte, cópia do contrato de prestação de serviços e informou que a contribuinte
era representada por Nelle Cristina Garcia dos Santos;
3.6. a contribuinte omitiu receitas de julho a dezembro de 2008 e janeiro a
dezembro de 2009, apuradas pela comparação dos valores escriturados nos Livros de
Registro de Apuração do ISS e nas Declarações Anuais do Simples Nacional, com os
valores pagos/creditados pelo BMB, conforme relação de pagamentos efetuados e
retenção do imposto de renda na fonte, notas fiscais e recibos apresentados pela fonte
pagadora para os anos calendário de 2008 e 2009;
3.7. por não apresentar o livro Caixa e devido à prática reiterada de infração à
legislação, foi excluída do Simples Nacional com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2008, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/NAT no 5, de 16 de fevereiro de
2012, do qual foi cientificada em 23/02/2012, conforme Termo de ciência anexo, e de
que poderia apresentar manifestação de inconformidade no prazo de 30 dias e de que
se sujeitaria às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir dos
efeitos da exclusão, e que poderia optar pelo IRPJ e CSLL na forma do lucro
presumido ou lucro real trimestral ou anual;
3.8. foi intimada a informar qual a sua opção pela forma de tributação do IRPJ e
CSLL para os exercícios de 2009 e 2010, apresentar livros Caixa (se optou pelo lucro
presumido), ou livros Diário e Razão (se optou pelo lucro real), DCTF 1o e 2o
semestres de 2098 e 2009, tendo vencido o prazo da intimação em 26/03/2012, tendo a
contribuinte solicitado prorrogação de prazo até 02/04/2012, que lhe foi concedida,
tendo tal prazo vencido sem que a contribuinte apresentasse os livros e documentos
solicitados;
3.9. foi intimada em 02/05/2012 a apresentar talonário de notas fiscais de 2008
e 2009 e em resposta informou que “não foi possível” localizá-los;
3.10. em 21/05/2012 o BMB foi cientificado de solicitação das notas fiscais
originais de aquisição de serviços prestados pela empresa N C MOURA GARCIA
DOS SANTOS- ME, CNPJ 03.672.214/0001-00, no período de janeiro de 2008 a
dezembro de 2009;
3.11. em resposta, o BMB apresentou, em 05/06/2012, a Relação de
Pagamentos Efetuados a N C Moura Garcia dos Santos - ME, e as respectivas notas
fiscais e recibos, conforme relação e cópias em anexo;
3.12. Comparando os valores das notas fiscais e recibos fornecidos pelo Banco
Mercantil do Brasil com os valores escriturados pela contribuinte no livro de Registro
de Prestação de Serviços e nas Declarações Anuais do Simples Nacional, dos anos
calendário de 2008 e 2009, constatou-se que a contribuinte escriturou apenas uma
pequena parte do valor de cada nota fiscal/recibo, conforme TABELA 4 -
DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DAS NOTAS FISCAIS E OS VALORES
ESCRITURADOS, REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO BMB, em
anexo;
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.798 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723843/2012-86

3.13. “baseado nas notas fiscais e recibos, emitidos pela contribuinte, que nos
foram apresentadas pela fonte pagadora, Banco Mercantil do Brasil S/A, nos Livros
de Registro de Prestação de Serviços da contribuinte e nas Declarações Anuais do
Simples Nacional, dos anos-calendário de 2008 e 2009, efetuamos o lançamento
constante dos autos de infração de PIS e COFINS, conforme demonstrativos de
apuração do imposto e das contribuições, que são parte dos autos, e TABELA 1 -
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS APURADAS, TABELA 2 -DETALHAMENTO
DA APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS - 2008, TABELA 3 -DETALHAMENTO DA
APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS - 2009, TABELA 4 - DIFERENÇA ENTRE OS
VALORES DAS NOTAS FISCAIS E OS VALORES ESCRITURADOS, REFERENTES
AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO BMB, todos em anexo, tendo sido deduzidos os
pagamentos de PIS e COFINS efetuados através de DAS (documento de arrecadação
simplificada), conforme TABELAS 5 - DEMONSTRATIVO DA PARTILHA DOS
VALORES PAGOS PELO SIMPLES - 2008 e TABELA 6 - DEMONSTRATIVO DA
PARTILHA DOS VALORES PAGOS PELO SIMPLES - 2009, em anexo, e
demonstrativos de apuração do PIS e da COFINS, constantes dos respectivos autos de
infração”;
3.14. “Neste processo o PIS e a COFINS foram lançados apenas sobre as
receitas escrituradas, tendo sido efetuado o lançamento dessas contribuições, em
relação às receitas omitidas, no processo no 10469.721561/2012-44, como reflexo do
IRPJ”;
4. Cientificada dos Autos de Infração em 17/07/2012, conforme fl. 219, a
contribuinte apresentou impugnação de fls. 223 a 237, em 06/08/2012, conforme fl.
219, contendo, em síntese, os seguintes argumentos:
4.1. a autoridade fiscal procedeu ao “lançamento fiscal com base em
amostragem” e “informa ainda que o sujeito passivo é optante do ... SIMPLES
NACIONAL e que sofreu ... exclusão, Ato Declaratório Executivo n° 5, de 16 de
fevereiro de 2012, cujo efeito retroagiu a 1o de janeiro de 2008. Entretanto, deixa de
informar que o referido ato de exclusão foi impugnado por meio da manifestação de
inconformidade, cuja cópia segue em anexo, sendo que a autoridade julgadora ainda
não proferiu decisão administrativa, portanto, o ato declaratório executivo de
exclusão entra-se com seus efeitos suspensos, razão em que a apuração dos tributos
não poderia se dar sob a forma que se deu, utilizando a sistemática do arbitramento,
sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da
ampla-defesa”;
4.2. “o lançamento tributário apresenta defeito jurídico uma vez que não
motiva a opção pelo lançamento de ofício com base no lucro arbitrado, como também
não impugna a escrita fiscal do contribuinte, é dizer, não a desclassifica, apontando
má ordem ou imprestabilidade para determinação do montante tributável”;
4.3. “Com base na referidas notas fiscais e recibos emitidas pela contribuinte
conforme especificou no parágrafo 16 do relatório fiscal, promoveu o lançamento de
o ofício, com base no lucro arbitrado, aplicando multa de 75%. É de se concluir ainda
assim, ... na medida em que reconhece que lançou o tributo com a base nos
documentos emitidos pela contribuinte (ver parágrafo 16 do relatório)”.
4.4 a fiscalização observou que os valores foram escriturados “em valores
líquidos, é dizer, descontados os valores de repasse à terceiros, já que sua atividade
de intermediação, obriga que tais valores transitem pela sua escrita contábil,
entretanto, não consubstanciam renda ou serviços seus”;
4.5. “desenvolve atividade econômica de correspondente bancário, recebendo
das instituições por ... mandato, o dever de captar outros correspondentes, portanto,
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.798 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723843/2012-86

atividade de intermediação... de ... operações de crédito bancário e arredamento
mercantil fornecidos pelas instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil”, atuando “como agente intermediário entre os bancos e
instituições financeiras autorizadas a operarem pelo Banco Central e seus clientes
finais”;
4.5.1. “A atividade econômica já vinha sendo disciplinada desde a edição das
Resoluções Bacen n°.s 3.110 e 3.156, de 2003, que autorizavam, os correspondentes
bancários, prestar serviços de ordens de pagamentos, pedidos de empréstimos e
financiamentos, analise de crédito e cadastro, serviços de cobranças, e, atividades de
processamento de dados”, atuando sob as diretrizes da instituição financeira bancárias
que a contrata conforme art. 2o da Resolução n°. 3.954, de 24 de fevereiro de 2011;
4.5.2. “Cabe à contribuinte selecionar para as instituições financeiras os ...
agentes (vendedores) que ... formam equipes de vendedores autônomos (denominados
vulgarmente de pastinhas)” que captam “consumidores dos serviços bancários das
instituições financeiras”, após o que os “pastinhas” “encaminham, semanalmente, a
produção aos vendedores, ..., contratados pela contribuinte”. De posse dos
documentos dos consumidores dos serviços bancários, a contribuinte averigua os
dados e documentos coletados pelos agentes vendedores e pastinhas para formalizar o
contrato bancário;
4.5.3. a contribuinte, “pela prestação de serviços de processamento de
informações/dados”, “ganha uma comissão, sendo essa a sua receita” e “sua
atividade é abrangida pelo sistema simplificado de recolhimento de tributos”;
4.5.4. Pelo “contrato de prestação de serviços firmando com a instituição
financeira, a contribuinte é obrigada a repassar comissões relativas a prestação de
serviços dos agentes (vendedores sub-contratados sob supervisão das instituições
financeiras) e dos agentes subordinados a estes, denominado pastinhas”, mas “as
instituições financeiras no intuito de simplificar os procedimentos, centralizam o
pagamento das comissões pela prestação de serviços, ... em uma única pessoa, a
contribuinte”, ocorrendo de “valores ... que não compõem receita ou renda da
contribuinte transitam em suas contas bancárias e escrita contábil por força do
contrato de prestação de serviços ... com as instituições bancárias”;
4.5.5. transcreve Resolução BACEN n°. 3.954/2011 enfatizando que esta “prevê
que os correspondentes bancários tal como a contribuinte, atuam por conta e ...
diretrizes da instituição bancária contratante, que assume inteira responsabilidade
pelo ... cumprimento da legislação relativa às transações”, sendo “tais fatos
ignorados pela autoridade fiscal mesmo diante dos documentos contábeis que teve
acesso”, os quais “consubstanciam prova negativa do intuito de fraude”;
4.5.6. “o lançamento tributário deve ser anulado face ter apurado como
receitas verbas que não consubstanciam resultado de venda e/ou prestação de
serviços da contribuinte, tendo a contribuinte atuado por mandato, a conta e ordem
da instituição financeira”;
4.5.7. “A autoridade fiscal autuante entendeu, ao contrário do que demonstrou
a escrita contábil da contribuinte, ter ocorrido omissão de receita. Identificou que a
soma dos valores das notas fiscais apresentadas à fiscalização demonstram
incompatibilidade com os rendimentos informados pela fonte pagadora”;
4.5.8. Não se trata de omissão de receita, “o máximo que se pode considerar é
erro de direito do contribuinte uma vez que essa não é a forma prevista na legislação
de documentar valores ... que transitam por sua escrita contábil, mas ... não
configuram ... receita de prestação de serviços ou renda, passíveis da incidência
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.798 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723843/2012-86

tributária”, “aplica-se ao caso a legislação do imposto de renda ao tratar das
hipóteses de omissão de receita”, mencionando que o art. 42 da Lei 9.430/96 prevê
que somente caracteriza omissão de receita ou rendimentos os valores para os quais
não se comprove a idoneidade da origem dos recursos, descaracterizando a omissão se
provado que os valores pertencem a terceiros;
4.5.9. “A atividade econômica da contribuinte é disciplinada pelo Banco
Central do Brasil através das Resoluções Bacen n°s 3.110 e 3.156, de 2003 e,
recentemente, pela Resolução n°. 3.954, de 24 de fevereiro de 2011, que delimita as
funções do correspondente bancário. ... configurada a atuação da contribuinte por
mandato”;
4.5.10. “A instituição bancária procedeu com erro ao exigir a emissão de
faturas exclusivamente da contribuinte como meio de remunerar toda a cadeia de
pessoas intermediárias inseridas na prestação do serviço tomado pelo banco, criando,
artificialmente, receitas/rendimentos que, de fato, não são da contribuinte e sim de
terceiros. Tais valores transitam na contabilidade da contribuinte a título de depósito,
não podendo jamais figurar com espécies de receitas da contribuinte, muito menos
serem tidas como receitas omitidas”;
4.5.11. “o fisco federal estipula tratamento tributário mais benéfico e
concretizador do princípio constitucional da capacidade tributária ao possibilitar que
empresas mercantis, mesmo aquelas submetidas ao regime de recolhimento tributário
do tipo presumido, deduzam de sua receita, parcela do faturamento”, em “operações
envolvendo consignação mercantil e a atividade de intermediação de venda de
veículos usados que sofre a mesma metodologia de tributação por equiparação”.
Transcreve excerto da Instrução Normativa SRF n° 152, de 16 de dezembro de 1998,
alterada pela IN SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, que “Dispõe sobre a
determinação da base de cálculo de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, relativamente às operações com veículos usados”;
4.5.12. argumenta que nessas operações o Fisco reconhece a natureza da
intermediação da atividade econômica, “autorizando a tributação apenas sobre a
diferença entre o valor de venda e o custo de aquisição do bem ou mercadoria“, e que
“há outros caso similares na legislação tributária”;
4.5.13. “É essa a hipótese do presente auto de infração em que a receita da
contribuinte é o resultado entre o valor que recebe da instituição financeira e o valor
que repassa ao terceiros vendedores dos produtos bancários comercializados”,
concluindo que “não há como a contribuinte ser tributada sobre base presumida sem
manifestação de capacidade contributiva”, de modo que “a prevalecer tal
entendimento, configurar-se-á tributação desigual e injusta na medida que onera uns
mais que outros”;
4.5.14. “Existindo tratamento tributário específico para atividade similar e que
melhor representa o princípio da capacidade tributária, deve ser este aplicado por
equidade ao teor do que prescreve o art. 108, inciso IV, do CTN”;
4.6. “tornar-se-á necessária a produção de prova pericial, para que se
comprove a regularidade dos livros, a intermediação e repasses de comissões à
terceiros, o exercício da atividade econômica sob a orientação da instituição
bancária, etc”;
4.6.1. “protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos,
notadamente ajuntada posterior de documentos e a realização de perícias conforme
os quesitos em anexo”;
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.798 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723843/2012-86

4.7. o presente auto de infração foi lavrado ainda na pendência do julgamento
da manifestação de inconformidade (impugnação) protocolizada pela contribuinte
contra o Ato Declaratório Executivo no 5, de 16 de fevereiro de 2012. Observe que A
Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007 determina que o ato de exclusão
poderá ser impugnado pelo sujeito passivo, momento em que, o ato de exclusão só
poderão gerar efeitos após decisão desfavorável contra o contribuinte. Somente após a
conclusão do processo administrativo é que será possível ao contribuinte exercer seu
direito de apurar o tributo utilizando outra modalidade de recolhimento tributário
(lucro presumido ou real) podendo pagar o tributo no prazo de 30 dias a contar da data
de intimação da decisão que confirma o ato de exclusão;
4.8. faz referência à situação do art. 32 da Lei Complementar 123/2006, que
seria aplicável ao seu caso;
4.9. por fim, pede improcedência do lançamento e conseqüente anulação do
auto de infração e em caráter de mera eventualidade que seja reduzida a multa
aplicável nos termos da legislação vigente.
Ato contínuo, a DRJ-RECIFE (PE) julgou a impugnação do Contribuinte nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008, 2009
RECEITAS ESCRITURADAS. TRIBUTAÇÃO DECORRENTE APÓS EXCLUSÃO
DO SIMPLES.
Tendo a contribuinte sido excluída do Simples, a partir dos efeitos da exclusão as
receitas escrituradas estão sujeitas ao lançamento de ofício na nova forma de tributação
a que a contribuinte ficar sujeita, seja esta pelo lucro presumido, real ou arbitrado, e as
consequentes tributações decorrentes de PIS e Cofins, respectivamente, cumulativa (no
caso de lucro presumido), não cumulativa (no caso de lucro real), ou cumulativa (no
caso de lucro arbitrado).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009
RECEITAS ESCRITURADAS. TRIBUTAÇÃO DECORRENTE APÓS EXCLUSÃO
DO SIMPLES.
Tendo a contribuinte sido excluída do Simples, a partir dos efeitos da exclusão as
receitas escrituradas estão sujeitas ao lançamento de ofício na nova forma de tributação
a que a contribuinte ficar sujeita, seja esta pelo lucro presumido, real ou arbitrado, e as
consequentes tributações decorrentes de PIS e Cofins, respectivamente, cumulativa (no
caso de lucro presumido), não cumulativa (no caso de lucro real), ou cumulativa (no
caso de lucro arbitrado).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
PROVAS.
As provas devem ser apresentadas na forma e no tempo previstos na legislação que rege
o processo administrativo fiscal.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
São indeferidos os pedidos de diligência ou perícia, quando tais providências forem
prescindíveis para o deslinde da questão a ser apreciada, quando o processo contiver os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador, ou quando os
pedidos deixarem de conter os requisitos estabelecidos pela legislação.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.798 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723843/2012-86

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. NORMAS LEGAIS. JULGAMENTO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não podendo decidir, em âmbito
administrativo, pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atos normativos
validamente editados.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio. Não
estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem efeitos para as
partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
MULTA. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As multas de ofício constituem-se em instrumento de desestímulo ao sistemático
inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por via de conseqüência, apenas
os contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas
obrigações fiscais. Além disso, não são passíveis de redução sem hipótese legal
autorizadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na impugnação.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 23 de junho de 2020, resolução
no3402002.531, resolveu converter o julgamento em diligência por entender que havia questão
de prejudicialidade sobre o mérito deste processo em relação ao da decisão que vier a se tornar
definitiva acerca da lide sobre o Ato Declaratório de exclusão do Simples, devendo-se aguardar a
decisão que se tornar definitiva no Processo 10469.721561/2012-44.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim distribuído por
sorteio, tendo em vista que o Conselheiro Relator originário (Carlos Augusto Daniel), neste
ínterim, deixou esta Turma Colegiada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
No caso em tela, as cobranças de PIS e Cofins foram decorrentes da exclusão da
Recorrente do SIMPLES, especificamente reflexos da apuração do IRPJ devido à partir das
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.798 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723843/2012-86

receitas omitidas pelo contribuinte, apuradas no Processo 10469.721561/2012-44, que se
encontra com decisão administrativa definitiva.
Neste processo, o PIS e a COFINS foram lançados apenas sobre as receitas
escrituradas em notas fiscais e recibos, tendo sido efetuado o lançamento dessas contribuições,
em relação às receitas omitidas, no processo no 10469.721561/2012-44, como reflexo do IRPJ.
As diferenças apuradas pela Auditoria, no auto de infração ora analisado, foram
obtidas comparando os valores das notas fiscais e recibos fornecidos pelo Banco Mercantil do
Brasil com os valores escriturados pelo Contribuinte no livro de Registro de Prestação de
Serviços e nas Declarações Anuais do Simples Nacional, dos anos calendário de 2008 e 2009,
onde se constatou que o Contribuinte escriturou apenas uma pequena parte do valor de cada nota
fiscal/recibo, conforme TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS APURADAS,
TABELA 2 -DETALHAMENTO DA APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS - 2008, TABELA 3
-DETALHAMENTO DA APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS - 2009, TABELA 4 -
DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DAS NOTAS FISCAIS E OS VALORES
ESCRITURADOS, REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO BMB, todos em anexo,
tendo sido deduzidos os pagamentos de PIS e COFINS efetuados através de DAS (documento de
arrecadação simplificada), conforme TABELAS 5 - DEMONSTRATIVO DA PARTILHA DOS
VALORES PAGOS PELO SIMPLES - 2008 e TABELA 6 - DEMONSTRATIVO DA
PARTILHA DOS VALORES PAGOS PELO SIMPLES - 2009, em anexo, e demonstrativos de
apuração do PIS e da COFINS, constantes dos respectivos autos de infração.
Preliminarmente, pede a nulidade do presente auto de infração uma vez que à
época da sua lavratura havia pendência de decisão administrativa sobre a exclusão do SIMPLES,
constante do processo no10469.721561/2012-44.
Essa mesma temática também foi suscitada no processo no10469.721561/2012-44
e bem analisada no acórdão no1103000.984 – 1a Câmara / 3a Turma Ordinária, cujos
fundamentos adoto, in verbis:
O art. 142 do CTN diz que cabe à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário.
De outro lado, o art. 151, do CTN, determina que suspendem a exigibilidade do
crédito tributário, entre outras hipóteses, as reclamações e os recursos, nos termos das
leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Veja que o art. 151, do CTN, não suspende o direito do Ente Político de
constituir o crédito tributário, mas de cobrá-lo, na pendência do processo
administrativo.
Por essa razão, a existência de processo administrativo de exclusão de Simples,
não tem o condão de inibir a autoridade administrativa de constituir o crédito
tributário, nos termos do art. 142, CTN.
Nesse sentido, já se pronunciou o CARF:
“SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SIMPLES
Exercício: 2006, 2007 e 2008 EXCLUSÃO DO SIMPLES E DO SIMPLES
NACIONAL. A pessoa jurídica que incorrer nas hipóteses de prática reiterada dolosa de
infração à legislação tributária deve ser excluída de ofício do Simples e/ou do Simples
Nacional, cujos efeitos começam a operar a partir, inclusive, do mês de ocorrência da
infração. SIMPLES. EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
EFEITO SUSPENSIVO No âmbito do processo administrativo, o efeito suspensivo não
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.798 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723843/2012-86

se presume, deve estar expresso em lei, o que impede à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) receber a manifestação de inconformidade contra ato de exclusão do
Simples com efeito suspensivo, descabendo recorrer ao art. 151, III do CTN, que cuida
tão somente de suspensão da exigibilidade de crédito tributário. OMISSÃO DE
RECEITA. Mantém-se o lançamento decorrente de omissão de receita de vendas de
produtos apurada com base em informações fornecidas por terceiros (Mercado Livre)
quando não elidida pela contribuinte. ARBITRAMENTO Justifica-se o arbitramento
quando a contribuinte, ao ficar sujeita as regras do lucro real em face de sua exclusão do
Simples, deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o do artigo 44, da Lei
n° 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas no art. 71,1, da Lei n° 4.502/64. MULTA
AGRAVADA. NÃO CABIMENTO Não cabe o agravamento de multa fundamentada
em não apresentação de livros obrigatórios quando o arbitramento já se deu por esse
motivo.
RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA
TRIBUTARIA
Responde
solidariamente com a empresa autuada pelos créditos tributários as pessoas que agiram
com excesso de poderes e/ou infração à lei, nos termos do artigo 135, III, do CTN, bem
assim aquelas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, nos termos do art.124,1 do CTN. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
CABIMENTO Aplicase aos autos do PIS, da COFINS e da CSLL, os mesmos
fundamentos dados ao auto de IRPJ, quando existir relação de causa e efeito entre os
mesmos.”
(Proc.
no16004.000076/2010-15,
Rel.
GUSTAVO
JUNQUEIRA
CARNEIRO LEAO).
Assim, não deve ser acolhido o pedido de nulidade do auto de infração da
Recorrente.
No que concerne ao mérito, em seu recurso, o Contribuinte aduz que a
Fiscalização considerou como receitas valores que transitaram pela sua contabilidade mas são
pertencentes a terceiros.
Explica a Recorrente que desenvolve atividade econômica de correspondente
bancário, recebendo das instituições por meio de contrato mandato o dever de captar
outros correspondentes, portanto, atividade de intermediação com o intuito de comercializar
operações de crédito bancário e arredamento mercantil fornecidos pelas instituições financeiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
O contribuinte é contratado pela instituição financeira bancária e atua sob suas
diretrizes, conforme prescreve o art. 2o da Resolução n°. 3.954, de 24 de fevereiro de 2011. No
desempenho de suas atividades ter por obrigação contratar, segundo orientação e com
autorização das instituições financeiras, agentes capazes de comercializar os produtos financeiros
disponibilizados pelas instituições bancárias.
Cabe ao Contribuinte selecionar para as instituições financeiras os referidos
agentes (vendedores) que, por sua vez formam equipes de vendedores autônomos (denominados
vulgarmente de pastinhas). Tais pastinhas encarregam-se de captar pretensos consumidores dos
serviços bancários, das instituições financeiras contratantes, coletando os documentos e os dados
necessários a formalização da contratação.
Uma vez captado os consumidores dos serviços bancários pelos “pastinhas” esses
encaminham semanalmente "a produção aos vendedores”, vale dizer, agentes contratados pelo
Contribuinte.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.798 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723843/2012-86

Uma vez de posse dos referidos documentos dos consumidores dos serviços
bancários, ao Contribuinte, cuida em selecionar e averiguar a exatidão dos dados e documentos
coletados pelos agentes vendedores e pastinhas cujo fim é formalizar o contrato bancário.
Incumbe ainda ao Contribuinte toda a etapa de processamento de dados cuja
finalidade é permitir a liberação do crédito com segurança jurídica, evitando assim
fraudes, garantido o retorno do empréstimo concedido ao consumidor.
O Contribuinte. pela prestação de serviços de processamento de
informações/dados ganha uma comissão, sendo essa a sua receita. Segundo entende, sua
atividade é abrangida pelo sistema simplificado de recolhimento de tributos.
Ainda, por força do contrato de prestação de serviços firmado com a instituição
financeira, o Contribuinte é obrigado a repassar comissões relativas a prestação de
serviços dos agentes (vendedores sub-contratados sob supervisão das instituições financeiras) e
dos agentes subordinados a estes, denominados pastinhas.
As instituições financeiras no intuito de simplificar os procedimentos, centralizam
o pagamento das comissões pela prestação de serviços, de toda essa cadeia de prestadores de
serviços, em uma única pessoa, o Contribuinte.
Os valores econômicos que não compõem receita ou renda do Contribuinte,
transitam em suas contas bancárias e escrita contábil por força do contrato de prestação de
serviços firmados com as instituições bancárias. Registre-se que a Resolução BACEN n°.
3.954/2011 expressamente prevê que os correspondente bancários tal como o Contribuinte,
atuam por conta e sob as diretrizes da instituição bancária contratante, que assume inteira
responsabilidade pelo atendimento e cumprimento da legislação relativas às transações.
Logo, o lançamento tributário deve ser anulado face ter apurado como receitas
verbas que não consubstanciam resultado de venda e/ou prestação de serviços do Contribuinte,
tendo o Contribuinte atuado por mandato, a conta e ordem da instituição financeira.
Sem razão a Recorrente.
Conforme se observa nos autos, os valores recebidos a título de prestação de
serviços, espelhados nas notas fiscais emitidas pela recorrente, não foram oferecidos à tributação
na sua totalidade e por isso lançada a diferença.
Como antes explicitado, a Recorrente aduz a todo momento em sua defesa que
parte dos valores que transitaram nas suas contas bancárias não lhe pertencente, pois nele estão
contidos as comissões recebidas pelos terceiros, agenciados por ela em nome da instituição
financeira contratante. Sendo incorreto o procedimento da Fiscalização que considerou tais
valores para a autuação.
Ocorre que a Recorrente apenas faz argumentações teóricas sobre as
características das suas atividades desenvolvidas quanto a partilha dos valores recebidos das
instituições financeiras a título de comissões, mas não lastreou tais afirmações em documentos
que comprovem as suas alegações.
Ao contrário da sua alegação de que todas as operações foram registradas na
contabilidade e que podia ser conferida pela Auditoria não procede pois, embora intimada, a
empresa deixou de apresentar os livros contábeis, sendo este, inclusive, um dos motivos para ter
sido solicitada a exclusão da empresa do SIMPLES, conforme se pode conferir pela leitura da
Representação fiscal constante das e-fls.30 e 31.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.798 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.723843/2012-86

Também não constam nos autos qualquer planilha, contrato ou comprovante de
transferências para terceiros que pudessem corroborar com as alegações trazidas.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal, fundado nos elementos
apurados na ação fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco.
No presente caso, vale repetir que a Recorrente não trouxe elementos de prova
capazes de infirmar as conclusões da Fiscalização quanto a este ponto, qual seja, de apuração de
diferenças de receitas escrituradas. Não se vê, portanto, nos autos, a prova do que alega,
descumprindo o art. 16, do Decreto no 70.235/72.
Portanto, mantenho o lançamento fiscal.
Quanto aos argumentos relacionados à omissão de receita, tal temática não deve
ser conhecida, uma vez que não é discutida nestes autos, mas sim no processo
no10469.721561/2012-44.
Por fim, quanto à produção de prova pericial, fica também indeferida, por
descumprimento do art. 18, do Decreto no 70.235/72.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não conhecendo dos argumentos relacionados à omissão de receitas, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo-Relator

Fl. 370
DF CARF MF
Original